Tribunal: TJDFT
Processo: 0706965-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. DÉBITO EXISTENTE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la na obrigação de retirar o nome da autora de cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa, bem como de pagar à autora o dano moral de R$3.000,00. Em suas razões, argumenta que prestou serviços médicos à paciente e que até o momento não houve o correspondente pagamento da dívida pela consumidora ou pelo plano de saúde, o que resultou na cobrança da dívida junto à consumidora. Por entender que a cobrança e restrições daí decorrentes são legítimas, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51501638). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51501642).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

IV. Consta da inicial que a autora compareceu ao hospital Santa Lúcia para atendimento em 01/04/2022, em caráter de emergência. No entanto, em 29/06/2022, recebeu uma ligação de cobrança do hospital, que noticiou a negativa de cobertura pelo convênio FUSEX. A consumidora menciona que, após tratativas, o convênio afirmou ter promovido o pagamento do débito. Não obstante, houve nova cobrança do hospital direcionada à autora, com posterior inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

V. Não há controvérsia quanto à prestação do serviço médico. As provas dos autos demonstram que o plano de saúde negou a cobertura do atendimento e reembolso das despesas, sob o argumento de que a autora não fora localizada no banco de dados (ID 51501100 - Pág. 2 e 51501103 - Pág. 1). Os e-mails juntados com a inicial não demonstram que o FUSEX concluiu posteriormente pela cobertura das despesas (ID 51501106), ao passo que o e-mail de ID 51501105 - Pág. 9 diz despeito à beneficiária diversa. Em reforço, as guias de ID 51501106 - Pág. 6 não comprovam a realização de pagamento ao réu. Por outro lado, a consumidora anexou termo de responsabilidade, por meio do qual assumiu para si eventuais pagamentos não custeados pelo plano de saúde (ID 51501100 - Pág. 6).

VI. Diante desse quadro, não havendo comprovação do efetivo pagamento do débito, seja pela autora ou pelo plano de saúde FUSEX, age no exercício regular de direito o recorrente réu que, na qualidade de credor, tendo prestado o serviço, leva à inscrição do devedor nos bancos de dados restritivos de créditos quando a obrigação pecuniária não foi adimplida.

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.